Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA EM FACE DOS ENCARGOS DECORRENTES DA MORA. MÁ-FÉ DO RECORRENTE NÃO CARACTERIZADA.
1. No caso concreto apurou-se devida a diferença entre o valor cobrado e aquele efetivamente pago pelo embargante/recorrente, decorrente dos encargos da mora. Portanto, irretocável a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos a execução, determinando o decote do valor pago e prosseguimento da execução quanto a diferença devida.
2. A pretensão recursal está calcada nos mesmos elementos aduzidos na primeira instância, e dentro de balizas próprias de quem persegue o direito vindicado. Não restou demonstrado o elemento subjetivo necessário a imputação da penalidade. Não resta outra compreensão, senão a de que o recurso concretiza em tela apenas concretiza o exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição. Logo, afasta-se a caracterização da litigância de má-fé. (CPC, art. 80).
3. Apelação conhecida e não provida.